Tribunal: STF
Processo: ARE 1364890
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 2º da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO ERIGIDO CLANDESTINAMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO E PELA RECUPERAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS IMPUTÁVEL, TAMBÉM, À MUNICIPALIDADE. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1 - A legitimidade passiva ad causam do Município de Goiânia justifica-se pelo fato de que compete à municipalidade, através do poder de polícia que lhe é inerente, controlar e fiscalizar os empreendimentos urbanísticos, a fim de evitar a ocorrência de danos ambientais decorrentes do levantamento clandestino ou irregular de loteamentos na cidade. 2 - Uma vez desatendida a notificação expedida pela Prefeitura Municipal de Goiânia para regularizar o loteamento clandestino citado na inicial, deve a municipalidade providenciar a devida regularização, sendo-lhe assegurado o respectivo ressarcimento, à luz do art. 40, caput e parágrafos, da Lei n° 6.766/1979. 3 - A municipalidade deveria ter agido preventivamente, de modo a impedir que o loteamento em questão tivesse sido levantado clandestinamente, razão pela qual também deve ser responsabilizada, objetiva e solidariamente, pela reparação dos danos causados ao meio ambiente, haja vista ter se omitido na tarefa de controlar e fiscalizar os empreendimentos promovidos no local. 4 - Concorrendo o Poder Público para o dano ambiental em razão da sua omissão, correto afirmar que a sua responsabilização, embora seja objetiva e solidária, é de execução subsidiária, não podendo ser compelido a repará lo, sem que antes seja afastada a possibilidade de os causadores diretos providenciarem a devida reparação. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS”.



    Não há falar em violação do art. 2º da Lei Fundamental. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2008. Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo manteve a sentença que, ao declarar nula a concessão real de uso sem a realização de licitação, condenou, o ora agravante, a se abster de qualquer atividade que possa alterar a situação física da área institucional, sob pena de pagamento de multa diária de mil reais. Divergir desse entendimento exigiria o reexame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A pretensão do agravante de afastar a aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação ao Município demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como exigiria a análise da legislação processual que regula a matéria, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Precedentes. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (AI 788.542-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 28.5.2014)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa às obrigações de cuidado do proprietário ensejadoras da responsabilidade da FASE e de ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local e infraconstitucional aplicáveis à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Relativamente ao recurso do Estado Agravante, no que tange à questão de deficiência na prestação jurisdicional, o Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º.02.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM DATA ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V - Incabível a majoração de honorários, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão do Tribunal de origem publicada sob à égide do CPC/1973. VI - Agravo regimental parcialmente provido para afastar a majoração de honorários”. (ARE 1.089.074-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.3.2018)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora